Tribunal: STF
Processo: RE 356719
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-19
Data de publicação: 2003-08-19

Ementa:
A observância da ocorrência do chamado efeito repique depende da
análise da natureza da vantagem em comento, a fim de verificar se
ela coincide com a da gratificação de função. Correto, portanto, o
despacho agravado, ao apontar o óbice da Súmula STF nº 280 para o
conhecimento do recurso extraordinário.
Agravo regimental
improvido.